Tribunal: STF
Processo: ARE 1498640
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. TEMA 280. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ILICITUDE NA DOSIMETRIA DA PENA: TEMA 182. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR: NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO: FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – PENA-BASE – MANUTENÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. 1 - Não há Violação de Domicílio quando legítimo o ingresso por Policiais, sem a expedição do competente Mandado de Busca e Apreensão, desde que amparado em fundadas razões que, de acordo com o caso concreto, indicam situação de flagrância no interior da residência. 2 - O ajuizamento de Ação Revisional para fins de alteração da pena fixada é restrito a situações excepcionais, somente sendo admitido na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da reprimenda” (fl. 1, e-doc. 62).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Defendeu que “não existe, por qualquer ponto de vista que tenhamos, a existência de fundadas razões para ingresso na residência pelos Policiais Militares. Não existia qualquer certeza, a não ser uma mera suspeita” (fl. 7, 
e-doc. 86).



    Anotou que “devemos assim entender que a invasão por parte de membros da gloriosa policia militar foi indevida, portanto, se a invasão foi ilegal, as provas desta ilegalidade devem ser da mesma forma consideradas” (fl. 9, e-doc. 86).



    Argumentou que, “se uma prova ilícita (flagrante decorrente de uma invasão ilegal de domicilio) derivou outras provas, estas devem ser tidas como ilegais.” (...) Ressaltou que, “se o flagrante é a árvore, e o inquérito, bem como as provas judicializadas são os frutos, podemos dizer que tanto a árvore quantos seus frutos estão contaminados, não podendo se utilizar qualquer destas provas como elemento de condenação, sob pena de rasgarmos tanto a CF/88 quanto o CPP (fl. 10, e-doc. 86).



    Assinalou que “o magistrado de primeira instância considerou a quantidade da droga em duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime”, e que “não se pode considerar o mesmo fato para duas circunstâncias sob pena de se incidir em bis in idem. Devendo para tanto, ser modificado, pois, pela análise da defesa, não se fora prestado um atendimento jurisdicional adequado” (fl. 18, e-doc. 86).



    Afirmou que “já fora aqui demostrado pelo acordão da Terceira Câmara Criminal que o máximo a ser majorado seria de ' para cada circunstância judicial desfavorável. Já no presente caso, tal majoração foi em patamares totalmente absurdos, mais que o dobro da pena base, isso para uma única circunstância judicial desfavorável” (fl. 19, e-doc. 86).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de tudo exposto, requer-se a procedência do Recurso Extraordinário para desconstituir a decisão condenatória para:



    a) considerar que a decisão foi contrária ao artigo 5, XI da Constituição Federal, quando os policiais ali adentraram invadindo o domicilio.



    b) Considerar por consequente que a decisão foi contrária ao artigo 5, LVI da Constituição Federal, a considerar o flagrante ilegal, retirando com isso, as provas ilegais de tal ato dos autos.



    c) Considerar que a decisão foi contrária ao artigo 5, XLVI, a da Constituição Federal para, considerar a quantidade de substância entorpecente, conforme determina o artigo 42 da lei 11.343/06 única e exclusivamente na culpabilidade, retirando tal entendimento das consequências do crime, afastando, com isso, a aplicação do bis in idem.



    d) Adequar o quanto de máximo ' na pena base em relação à quantidade da substância entorpecente.



    e) Aplicação da atenuante da menoridade relativa em ' da pena base, conforme entendimento da doutrina e jurisprudência dominante, diante da inexistência de fundamentação idônea e motivada na sentença condenatória.



    Nestes termos, pede e espera deferimento” (fls. 21-22, 
e-doc. 86).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário. No mérito, requereu o desprovimento do recurso. (e-doc. 89).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 91).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a defesa não está trazendo aos autos um reexame das provas, não est[á] fazendo desta Casa da Justiça uma terceira instância, mas sim, trazendo aos autos, a evidência de uma violação à Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, incisos XI, XLVI e LVI” (fl. 4, e-doc. 100).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede “não seja conhecido o agravo, e, no mérito, seja-lhe negado provimento” 
(fl. 3, e-doc. 103).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa aos incs. XI, XLVI e LVI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, para que sejam anuladas as provas colhidas e a desproporcionalidade da fixação da condenação.



    7. Em 8.5.2023, no julgamento da Revisão Criminal n. 0088676-81.2023.8.13.0000, o Primeiro Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente a ação e manteve a condenação do agravante da ação penal n. 0708879-50.2017.8.13.0024/MG, às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil cento e cinquenta e sete dias-multa, pelo crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação criminosa). Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é excetuada em caso de Flagrante Delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação Judicial (...)



    Consigne-se que Pedro Luiz Peixoto Sanches foi condenado, em Primeira Instância, por ter perpetrado os Crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, os quais são considerados Crimes permanentes, de forma que a consumação se protrai no tempo. Assim, é considerado Flagrante Delito todo o período transcorrido enquanto não cessa a conduta delitiva, conforme art. 303 do Código de Processo Penal.



    No caso em análise, infere-se do Boletim de Ocorrência (doc. ordem 14) que, no dia 21/08/2017, em razão de ‘denúncia anônima’ noticiando que dois veículos, uma caminhonete Toyota Hilux, cor prata, e um Fiat Pálio, cor prata, placas OVE-4576, estariam transportando grande quantidade de drogas, oriundas do Paraguai, em direção à residência localizada Rua Cinco, nº 121, Bairro Pilar, Cidade de Belo Horizonte/MG, Policiais se deslocaram ao endereço mencionado.



    Depreende-se que, ao se aproximarem do local, os Militares avistaram o automóvel Fiat Pálio, cor prata, placas OVE-4576, estacionado em via pública. Ato contínuo, em monitoramento do imóvel, visualizaram pessoas circulando pela residência e, pelo portão entreaberto, localizaram a noticiada a caminhonete Toyota Hilux, cor prata.



    Evidenciada a veracidade das informações, os Policiais ingressaram no imóvel, oportunidade em que abordaram o Corréu Humberto Ila Magalhães nos fundos da residência, tendo o Requerente Pedro Luiz Peixoto Sanches logrado evadir o local.



    Durante buscas pelo imóvel, os Militares apreenderam 1.244 (mil, duzentos e quarenta e quatro) ‘tabletes prensados’ de maconha, totalizando 1,209t (uma tonelada e duzentos e nove quilos), assim como 1 (uma) balança de precisão e 1 (uma) agenda com anotações sobre o Tráfico de Drogas (Boletim de Ocorrência, doc. ordem 14).



    Com efeito, observa-se que subsistiam fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso dos Policiais Militares no local, consubstanciadas na apreensão de entorpecentes armazenados dentro da residência, afastando o reconhecimento da ocorrência de Violação de Domicílio, por estar presente a Justa Causa.



    Vale registrar que, havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência do crime de Tráfico de Drogas no imóvel, não há nulidade na ação dos Policiais de adentrarem em domicílio particular sem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, a fim de cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações. (...)



    Consigne-se que a alteração da reprimenda em Revisão Criminal pressupõe a ocorrência de erro técnico ou flagrante injustiça, o que não restou caracterizado, in casu. 



    Na primeira fase da Dosimetria, extrai-se da r. Sentença 
(docs. ordem 2 e 3) que o Magistrado Singular analisou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, considerando desfavoráveis ao Réu a culpabilidade e consequências do crime, fixando-se a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (...)



    Com efeito, observa-se que a culpabilidade restou fundamentada, negativamente, em decorrência da repercussão do ato de traficância, ao passo que as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis em razão da quantidade de droga apreendida (1,209t – uma tonelada e duzentos e nove quilos de maconha), o que descarta a ocorrência de Bis In Idem.



    Verifica-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as consequências do crime, que a Defesa pretende que seja afastada, fora devidamente justificada, consoante se extrai da r. Sentença.



    O aumento da pena-base, portanto, fora fundamentado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em respeito ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, XLVI, CF/88), em patamar adequado e proporcional para os fins de prevenção e repreensão do delito, não havendo qualquer alteração a ser feita.



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias Agravantes e reconhecida a Atenuante de Menoridade Relativa (art. 65, I, do CP), a pena intermediária foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo fixada no importe de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.150 (mil, cento e cinquenta) dias-multa (...)



    Destarte, não se vislumbra qualquer erro técnico ou injustiça na segunda fase da Dosimetria da Pena, que fora apreciada em Primeiro e Segundo Graus, a ensejar alteração em sede de Ação Revisional.



    Na terceira fase, não foram reconhecidas Causas de Diminuição de Pena e, em razão da Causa de Aumento prevista no art. 40, 
inciso V, da Lei 11.343/06, a reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto), concretizando-se, definitivamente, em 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.341 (mil, trezentos e quarenta e um) dias-multa, estes na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    Registra-se que a dosagem da pena fora confirmada no Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Matheus Chaves Jardim, aos analisar o pedido de redução das reprimendas formulado pela Defesa em Apelação.



    Ademais, o Peticionário não apresentou provas novas posteriores ao decreto condenatório que evidenciem erro ou injustiça na fixação da pena, restringindo-se a rediscutir o quantum de reprimenda, por não concordar com a fixação realizada em Primeira Instância.



    Dessa forma, a pretensão de redução da pena referente ao Delito de Tráfico de Drogas constitui mero reexame da dosimetria realizada na r. Sentença, o que não é permitido por meio de Revisão Criminal (...)



    Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL para manter a condenação do Réu Pedro Luiz Peixoto Sanches à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado (art. 33, § 2º, ‘a’, CP), e 2.157 (dois mil, cento e cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos Crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06” (fls. 3-10, e-doc. 62).



    8. A conclusão das instâncias ordinárias no ponto relativo à alegada violação de domicílio harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar o fato de que, em diligências para apurar denúncia de tráfico de grande quantidade de drogas, os policiais militares avistaram os veículos mencionados na referida denúncia, que estariam sendo utilizados para o transporte dos entorpecentes.



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar o ingresso dos policiais no imóvel, pois presentes as fundadas suspeitas de ocorrência da prática de ilícito no local. 



     Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental 
(art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.’ 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para as buscas domiciliar foi devidamente justificada e resultou em apreensão de uma tonelada e duzentos e nove quilos de maconha, uma balança de precisão e uma agenda com anotações referentes ao tráfico de drogas.



    10. Sobre a alegação de ilicitude na dosimetria da pena em razão da ausência de fundamentação idônea para valoração desfavorável das circunstâncias judiciais das consequências do crime, este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.410.995-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.6.2023).



    11. Considerados os elementos do processo, especificamente, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela existência de requisitos que deslegitimariam a busca domiciliar e pela ilicitude das provas que serviram de base para a condenação, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora